Tribunal: TJDFT
Processo: 0746098-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PLATAFORMAS DIGITAIS. DILIGÊNCIA GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a empresas fintechs, com o objetivo de localizar ativos financeiros do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a diversas fintechs para localização de ativos do executado, sem demonstração concreta de vínculo com tais instituições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela indicação de bens penhoráveis é do exequente, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário.
4. O pedido formulado apresenta caráter genérico, sem comprovação de eficácia, contrariando os princípios da razoabilidade e da economia processual.
5. A diligência requerida não possui potencial de efetividade, podendo sobrecarregar a atuação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade pela identificação de bens penhoráveis é do exequente, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 866, 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874878, ApCiv 0700361-33.2024.8.07.9000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024, p. 27/06/2024.